Tribunal: TJDFT
Processo: 0748340-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Processo : 0748340-59.2023.8.07.0000 DESPACHO Em observância aos artigos 9o, 10 e 493 do CPC, diante do despacho de id. 66133581 da Presidência deste TJDFT e considerando os critérios objetivos e demais condicionantes que devem ser observados em relação aos pedidos de concessão de medicamentos não incorporado às listas de dispensação do SUS, fixados pela Suprema Corte no julgamento dos Temas de Repercussão Geral 1.234 e 6, bem assim tendo em vista o teor das Súmulas Vinculantes 60 e 61, às partes para manifestação de direito, no prazo de 15 dias. Ouça-se também a Procuradoria de Justiça. Após, retornem-se os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator